Tribunal: TCU
Processo: 003.205/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 648861, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 648861, função null, que teve como objeto Objeto: Construcao da praca de eventos, emcoronel jose dias (no da TCE no sistema: 818/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Sílvio Roberto Costa Leite (Secretário do Turismo no período de 16/4/2007 a 31/3/2010), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado do Piauí por meio do Convênio de registro Siafi 648861, o qual teve por objeto a construção da praça de eventos em coronel José Dias, tendo vigido de 4/7/2008 a 18/2/2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 25/4/2012 (prestação de contas, peça 41) e 17/8/2017 (emissão do Parecer Técnico 21/2017, peça 57); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 99-101) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 102), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.205/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sílvio Roberto Costa Leite (XXX.669.952-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.